Tribunal: STF
Processo: Rcl 6828
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade ostensiva. Indeferimento
   liminar pelo relator. Reconhecimento de repercussão geral na
   mesma matéria objeto de recurso inominado não admitido na origem.
   Irrelevância. Inaplicabilidade dos art. 543-B, § 1º, do CPC, e
   arts. 328 e 328-A do RISTF. Agravo improvido. Reconhecimento de
   repercussão geral sobre a mesma matéria objeto de recurso
   inominado não admitido na origem não implica sobrestamento deste,
   nem torna admissível reclamação que o não seja.